Tribunal: TJSP
Processo: 1506255-72.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Extinção da execução em razão de ilegitimidade de parte – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.